Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. PROVEITO ECONÔMICO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que anulou auto de infração lavrado pelo não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade de auto de infração; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155, inc. II, da Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
4. O laudo pericial concluiu que não havia valores a pagar à título de ICMS no momento de lavratura do auto de infração.
5. As conclusões do laudo pericial devem prevalecer, visto que a prova foi produzida sob o contraditório e a ampla defesa.
6. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
7. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor da ação. Em algumas ocasiões, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração deve ser anulado quando houver ilegalidade constata em laudo pericial. 2. O proveito econômico é o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há proveito econômico para a parte e a sentença não tiver conteúdo condenatório. 3. A resistência da Administração Pública em relação ao pedido formulado pela parte contrária caracteriza seu dever de pagar os honorários advocatícios sucumbenciais quando não for a vencedora no processo.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.368, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.9.2023; STJ, AgInt no AREsp STJ, AgInt no AREsp, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.8.2023.